Tribunal: TCU
Processo: 015.602/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4411/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 32/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 39), prolatado na Sessão de 26/1/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) Valor (R$) Data 411,78 1/1/2012 21.516,00 28/3/2012 21.516,00 3/4/2012 21.516,00 30/4/2012 21.516,00 4/6/2012 25.312,00 3/7/2012 25.312,00 2/8/2012 25.312,00 5/9/2012 25.312,00 2/10/2012 25.312,00 5/11/2102 25.312,00 4/12/2012 " Leia-se : "9.2. (...) Valor (R$) Data 411,78 1/1/2012 21.516,00 28/3/2012 21.516,00 3/4/2012 21.516,00 30/4/2012 21.516,00 4/6/2012 25.312,00 3/7/2012 25.312,00 2/8/2012 25.312,00 5/9/2012 25.312,00 2/10/2012 25.312,00 5/11/2012 25.312,00 4/12/2012 " 1. Processo TC- Processo 015.602/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aminadab Meira de Santana (XXX.657.802-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã - AM. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.